Tribunal: CARF
Processo: 13830.722754/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2016
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
É válida a intimação por edital quando resultar improfícua a tentativa de intimação postal realizada no endereço fiscal constante dos cadastros da RFB, nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL.
As matérias que não foram objeto de impugnação tempestiva pelo responsável solidário encontram-se preclusas, não se admitindo sua apreciação em sede recursal, excetuadas as alegações que envolverem matéria de ordem pública ou fato superveniente. Reconhecida a preclusão quanto à alegação de ilegitimidade passiva, admite-se o conhecimento parcial do recurso apenas no que tange à validade da intimação editalícia.
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o auto de infração cumpre integralmente os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, descrevendo os fatos e fundamentos legais que motivaram a constituição do crédito tributário, garantindo ao sujeito passivo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO.
A retificação do PGDA-S para excluir receitas brutas anteriormente declaradas com o intuito de eximir-se do recolhimento de tributos, aliada à alteração do contrato social para fazer figurar sócio fictício, sem capacidade financeira para garantir eventual execução fiscal, caracteriza conduta fraudulenta prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, autorizando a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
PENALIDADE. REDUÇÃO RETROATIVA. LEI No 14.689/2023. APLICAÇÃO MAIS BENÉFICA.
A redução do percentual da multa qualificada de 150% para 100%, introduzida pela Lei no 14.689/2023, aplica-se retroativamente aos fatos geradores anteriores à sua vigência, por força do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, em observância ao princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica ao contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.722754/2019-10
ACÓRDÃO
1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARSOTTI SERVICOS DE PORTARIA EIRELI E RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2016
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
É válida a intimação por edital quando resultar improfícua a tentativa de
intimação postal realizada no endereço fiscal constante dos cadastros da
RFB, nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL.
As matérias que não foram objeto de impugnação tempestiva pelo
responsável solidário encontram-se preclusas, não se admitindo sua
apreciação em sede recursal, excetuadas as alegações que envolverem
matéria de ordem pública ou fato superveniente. Reconhecida a preclusão
quanto à alegação de ilegitimidade passiva, admite-se o conhecimento
parcial do recurso apenas no que tange à validade da intimação editalícia.
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL. NULIDADE DO AUTO
DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o auto de infração cumpre
integralmente os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, descrevendo os fatos e fundamentos legais que motivaram a
constituição do crédito tributário, garantindo ao sujeito passivo o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. FRAUDE.
CONFIGURAÇÃO.
A retificação do PGDA-S para excluir receitas brutas anteriormente
declaradas com o intuito de eximir-se do recolhimento de tributos, aliada à
alteração do contrato social para fazer figurar sócio fictício, sem
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
2
capacidade financeira para garantir eventual execução fiscal, caracteriza
conduta fraudulenta prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964,
autorizando a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430/1996.
PENALIDADE. REDUÇÃO RETROATIVA. LEI No 14.689/2023. APLICAÇÃO
MAIS BENÉFICA.
A redução do percentual da multa qualificada de 150% para 100%,
introduzida pela Lei no 14.689/2023, aplica-se retroativamente aos fatos
geradores anteriores à sua vigência, por força do art. 106, inciso II, alínea
“c”, do Código Tributário Nacional, em observância ao princípio da
retroatividade da lei tributária mais benéfica ao contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em conhecer o
recurso do Contribuinte e (ii) em conhecer parcialmente o recurso do Responsável tributário,
limitando seu exame à alegação de preliminar de nulidade da citação por edital. Quanto às
preliminares de nulidade, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitá-las. No mérito, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Decidiu-se, por unanimidade de votos,
que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do
§ 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BARSOTTI SERVIÇOS DE PORTARIA
EIRELI, e por LEANDRO BARSOTTI, na qualidade de responsável solidário, contra o Acórdão no 04-
53.421, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela pessoa jurídica, e considerou
preclusa a oportunidade de defesa do responsável solidário, por ausência de impugnação
tempestiva.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se da análise da impugnação aos Autos de Infração do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, nos valores respectivos de R$ 180.182,80, R$ 69.848,46, R$ 72.758,83 e
R$
15.764,40, já incluídos os juros moratórios e a multa de ofício.
1) Relatório Fiscal.
O Fisco traz os fatos relativos à ação fiscal no “Relatório Fiscal - ReFisc”, fls. 408 a
423. Registra que o procedimento fiscal “foi iniciado para verificação de matéria
previdenciária (tratada em autos distintos), conforme Termo de Início do
Procedimento Fiscal, de 14/06/2019 (fls. 2/5)”.
Depois de trazer a descrição dos procedimentos realizados, das informações
coletadas através de diligências, de visitas à empresa e, com base nas respostas
apresentadas às intimações encaminhadas, além das verificações dos sistemas
internos da RFB, o Fisco concluiu pela existência de diferenças entre os valores
recolhidos/declarados pela empresa e aqueles efetivamente devidos.
As bases de cálculos lançadas foram extraídas das notas fiscais eletrônicas de
serviços, obtidas junto às prefeituras de São Paulo (SP) e Santo André (SP), por
meio dos "ofícios e respostas às fls. 230/376, compiladas no Demonstrativo das
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço Emitidas, de fls. 226/229" que indicaram a
receita bruta de R$ 895.868,37, no mês de dezembro de 2016.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
4
Com base em todo o descrito no ReFisc, o autuante entendeu ser necessária a
atribuição de responsabilidade solidária, nos termos do art. 135, III do Código
Tributário Nacional - CTN, ao Sr. Leandro Barsotti, CPF 186.204.436-44:
...
19. Diante dos fatos acima relatados impõe-se a atribuição da responsabilidade
solidária para o Sr. LEANDRO BARSOTTI, CPF 186.204.436-44, determinada pelo
artigo 135, inciso III, do CTN-Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), já que
agiu com infração de lei na medida em que determinou a retificação dos PGDAS
do Simples Nacional, zerando as informações das receitas brutas auferidas, e
promoveu alteração contratual atribuindo a pessoa jurídica a seu funcionário
(supervisor dos serviços de proteção, segurança e outros, nos anos de 2010 a
2013) JOSÉ VALDIR DE OLIVEIRA, CPF 339.188.561-00 (desprovido de recursos
declarados, tanto para o ingresso, em 11/09/2017, na pessoa jurídica – capital
social de R$ 400.000,00, aumentado, em 28/03/2018 para R$ 990.000,00, como
para suportar eventual execução fiscal por dívidas da pessoa jurídica), mas
permanecendo informalmente na administração da pessoa jurídica.
...
Também, entendeu presentes as condições necessárias para a qualificação da
multa de ofício aplicada:
...
21. O fato de o sujeito passivo ter zerado as informações de receitas brutas nos
PGDAS do Simples Nacional, de maneira a fazer desaparecer os débitos que tinha
confessado, aliado ao fato de fazer figurar como seu titular pessoa desprovida de
recursos para garantir eventual execução fiscal, caracteriza a sonegação, definida
no artigo 71, da Lei no 4.502/1964, impondo-se a aplicação da multa duplicada, de
75% para 150%, na forma do artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/1996, com
redação dada pelo artigo 14, da Lei 11.488/2007, com a formalização da
Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do e-processo no 13830-
722.757/2019-45.
...
Ao fim, além de listar os documentos que constituem o processo, traz a
composição do crédito tributário lançado, conforme tabela de fl. 422, a seguir
reproduzida:

2) Impugnação.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
5
Cientificada dos autos de infração em 04/12/2019, a interessada apresentou
impugnação tempestiva em 20/12/2019.
- Das Nulidades.
Depois de apresentar uma síntese da autuação, a impugnante argui a nulidade do
auto de infração, por entender que “é nulo o Auto de Infração, cuja motivação é
incongruente (incoerente)", defendendo que antes do lançamento, a empresa
deveria ter sido excluída do Simples Nacional, por possuir débitos tributários junto
aos entes federativos, nos termos do artigo 17, V, da Lei Complementar 123/2006
e no artigo 6o, parágrafo 2o, I, da Resolução CGSN 94/2011.
Ainda, deveria ter sido excluída por exercer atividade vedada e ter provocado
embaraço à fiscalização:
...
8. Isto porque, quando houve o Termo de Início do Procedimento Fiscal, o Sr.
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil houve por bem informar que “o objeto
social do sujeito passivo, conforme consulta à JUCESP – Junta Comercial do Estado
de São Paulo, era “serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios
prediais”. Indicou o CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica 8111-7-
00 – serviços combinados para apoio a edifícios exceto condomínios prediais.”
9. Argumentou, ainda, que “o sujeito passivo trabalha com cessão de mão de
obra, atividade esta que estaria vedada ao Simples Nacional, conforme artigo 15,
inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006 (...).”
10. Ou seja, no caso de a atividade ser vedada ao Simples Nacional, deveria o
sujeito passivo ter sido excluído de ofício do Simples Nacional, conforme
determina o artigo 84, III, “a”, da Resolução CGSN no 140/2018.
11. Além disso, o Sr. Agente Fiscal houve por bem informar que o sujeito passivo
estaria de certa forma embaraçando à fiscalização, na medida em que não foram
apresentados os livros de registro.
12. Todavia, o Agente Fiscal deixou de observar que nos casos de embaraço à
fiscalização a empresa deve ser excluída de ofício do Simples Nacional, nos termos
do artigo 84, inciso IV, “a” e “b”, da Resolução CGSN no 140/2018.
...
Traz entendimentos doutrinários e excertos de decisões administrativas e judiciais
que, em seu entender, reforçariam seu posicionamento.
Prossegue, afirmando o lançamento foi elaborado “sem a descrição clara dos
fatos e sem a fundamentação do ato", tendo sido cerceado “o direito da
contribuinte à ampla defesa e ao contraditório, pois há itens que sequer são
passíveis de entendimento", e ainda:
...
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
6
36. Assim, o auto de infração, como um ato administrativo, nasceu com um
defeito substancial em seus elementos constitutivos ante a imprecisão na
descrição dos fatos, e, por esta razão, não pode produzir efeitos, o que impõe a
declaração de nulidade ex tunc do mesmo, o que desde já se requer.
...
- Da Não Incidência da Multa de Ofício.
Discorda da aplicação da multa de ofício, baseando seu entendimento “no Parecer
Normativo COSIT n° 1, de 24/09/2002”, afirmando que a “mesma deverá ser
afastada, uma vez que não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico,
tampouco se coaduna com a jurisprudência administrativa dominante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF”:
...
41. O Parecer Normativo COSIT no 1/2002 determina que após o prazo de entrega
da declaração de rendimentos pelo beneficiário dos rendimentos, não mais é
exigível o imposto incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual, que
deixou de ser retido ou recolhido, no entanto, ao adotar tal posicionamento,
torna-se incoerente exigir da fonte pagadora a multa prevista no artigo 44, § 1o,
da Lei n° 9.430/96.
42. Frise-se, caso a multa de ofício possa ser exigida, o que se admite por mera
argumentação, o fisco terá afastado a exigência do recolhimento, porém manterá
a multa de ofício de forma isolada, a qual, dada a sua própria natureza, só pode
ser exigida acompanhada do imposto.
...
Ao fim, apresenta suas conclusões e pedido:
...
45. Diante do exposto, resta demonstrada a total improcedência desta autuação,
razão pela qual espera a ora Impugnante seja assim decretada, bem como extinto
o respectivo crédito tributário, nos termos do inciso IX do artigo 156 do Código
Tributário Nacional, ainda subsidiariamente, a redução da multa aplicada pelo
AIIM, ante seu caráter abusivo e confiscatório.
...
É o Relatório.”

O v. Acórdão Recorrido julgou improcedente a Impugnação, nos termos da ementa
a seguir colacionada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
7
Período de apuração: 01/12/2016 a 31/12/2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
determinação de nulidade do feito.
MULTA DE OFÍCIO.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício de 150% estabelecida
em Lei, quando ocorrido algum dos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. EFEITOS.
A ausência de impugnação por parte do sujeito passivo acarreta a preclusão
temporal do direito de praticar os atos impugnatórios, prosseguindo o litígio
administrativo em relação aos demais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Em síntese, a improcedência da impugnação amparou-se nos seguintes
fundamentos:
i) Inicialmente, foram rejeitadas as preliminares suscitadas, considerando que
a autuação atendeu aos requisitos formais exigidos pelo Decreto no
70.235/72. Segundo o entendimento do colegiado, a impugnante teve plena
ciência dos autos de infração e exerceu seu direito de defesa, não havendo
qualquer prejuízo ao devido processo legal.
ii) No mérito, a decisão manteve a exigência dos tributos lançados e da multa
de ofício qualificada de 150%, sob o argumento de que os elementos
apurados na fiscalização “demonstram um óbvio interesse em iludir o Fisco,
ao zerar valores anteriormente declarados, com o intuito de fazer
desaparecer aqueles débitos devidos, além de fazer figurar como seu titular,
pessoa desprovida de recursos para garantir eventual execução fiscal.”
i) O v. Acórdão afastou, ainda, a aplicação do Parecer Normativo COSIT no
1/2002 ao caso concreto, pois o documento traz “apontamentos sobre a
responsabilidade pelo pagamento de tributos, quando a incidência na fonte
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
8
tiver natureza de antecipação, ou mesmo de forma exclusiva”, não
abrangendo a questão ora em análise, especialmente no que se refere à
aplicação da multa de ofício.
ii) Por fim, a DRJ declarou a preclusão do direito de Leandro Barsotti impugnar
o lançamento, consignando, todavia, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em relação ao responsável solidário, em virtude da impugnação
tempestiva apresentada pelo sujeito passivo principal.
A empresa Barsotti, na qualidade de sujeito passivo principal, interpôs Recurso
Voluntário em 07.10.2020 (e-fls. 483/496), por meio do qual alega, em síntese:
i)
Nulidade do auto de infração por vício de motivação e inadequação da
sistemática de apuração adotada pela fiscalização, uma vez que ao afirmar
que a atividade exercida pela empresa seria vedada ao regime do Simples
Nacional (por se tratar de cessão de mão de obra), deveria, antes da
lavratura do auto de infração, ter promovido a exclusão da empresa do
referido regime, nos termos do art. 84, III, “a”, da Resolução CGSN no
140/2018. Não procedendo desta forma, a validade do lançamento resta
comprometida, caracterizando vício material e cerceamento de defesa, à luz
do art. 50 da Lei no 9.784/1999 e dos princípios do contraditório e da ampla
defesa (CF, art. 5o, LV);
ii)
Nulidade do auto de infração por vícios formais no lançamento, por não
conter motivação congruente com os fatos e por ausência de clareza na
descrição dos elementos que o embasam, em afronta à Teoria dos Motivos
Determinantes e aos requisitos legais de validade do ato administrativo
(forma, objeto, motivo, finalidade e competência), nos termos do art. 10 do
Decreto no 70.235/1972;
iii)
Improcedência da multa qualificada de ofício (150%), uma vez que não
restou demonstrado o dolo ou a intenção de fraudar o Fisco;
iv)
ão incidência da multa de ofício prevista no art. 44, § 1o, da Lei n° 9.430/96
na hipótese de ausência de recolhimento do imposto incidente sobre
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
9
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, que deixou de ser retido ou recolhido,
após o vencimento do prazo para a entrega da declaração.
Cientificado em 09.12.2020 (e-fl. 503), o responsável solidário Leandro Barsotti
apresentou Recurso Voluntário próprio (e-fls. 509/514), em 18.12.2020, por meio do qual alega,
em síntese:
i)
Nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotadas todas as
modalidades de localização para ciência pessoal do Recorrente, antes que se
procedesse com a citação editalícia, de caráter excepcional;
ii)
Ilegitimidade passiva para figurar como responsável solidário, pois já havia
se desligado da sociedade em 29/09/2017, de modo que a suposta
vinculação à empresa se fundamenta em presunções infundadas extraídas
de fotografia apresentada em diligência fiscal. Alega, ainda, que a
responsabilidade prescrita no art. 135, III, do CTN, exige demonstração
inequívoca de atos com excesso de poderes ou infração à lei, o que não se
verifica no caso concreto, requerendo, com isso, a exclusão de seu nome do
polo passivo do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário interposto por Barsotti Serviços de Portaria EIRELI é
tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
No que se refere ao Recurso Voluntário apresentado pelo Responsável Tributário,
Sr. Leandro Barsotti, constata-se igualmente a sua tempestividade. Entretanto, o conhecimento
das matérias nele suscitadas encontra-se restrito à preliminar de nulidade da intimação por edital,
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
10
diante da preclusão processual operada na primeira instância por ausência de apresentação de
impugnação tempestiva.
Nos termos do art. 17, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Desse modo, a interposição de recurso voluntário, por si só, não possui o condão de
reabrir fase processual já preclusa, tampouco de convalidar omissões processuais ocorridas na
instância anterior, especialmente quando o sujeito passivo, devidamente cientificado, deixa de
exercer o seu direito de defesa no momento oportuno.
Admite-se, contudo, exceção à preclusão em hipóteses restritas, como nos casos de
fato superveniente ou de matérias de ordem pública, estas passíveis de conhecimento de ofício
pela autoridade julgadora, conforme entendimento reiterado desta Egrégia Turma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
INTEMPESTIVAMENTE.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Configura-se a preclusão em
caso de apresentação intempestiva de novas matérias que não constaram na
defesa. Matérias que não são de ordem pública e nem se referem a fatos
supervenientes, razão pela qual não podem ser conhecidas quando deduzidas de
forma extemporânea. (...)
(Acórdão no 1301-006.888, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, da Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, Sessão de Julgamento de
11.04.2024)

ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. A
impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo
a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo
nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
11
(Acórdão no 1301-005.484, Rel. Cons. BIANCA FELICIA ROTHSCHILD, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, Sessão de Julgamento de
22.07.2021)
No caso concreto, verifica-se que o responsável solidário suscita, em seu Recurso
Voluntário, duas questões distintas: (i) nulidade da intimação por edital, diante da alegada
ausência de esgotamento dos meios ordinários de intimação; e (ii) ilegitimidade passiva ad
causam para figurar como responsável solidário, nos termos do art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional.
No que tange à alegação de nulidade da citação por edital, entendo que o recurso
deve ser conhecido, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Por outro lado, o conhecimento do Recurso Voluntário não alcança a alegação de
ilegitimidade passiva, a qual dependeria da instauração da fase litigiosa própria, mediante
apresentação de impugnação tempestiva, devidamente submetida à análise da autoridade
julgadora de primeira instância, o que não ocorreu.
Desse modo, a matéria só poderá ser apreciada nesta fase processual caso se
reconheça a nulidade da intimação por edital, hipótese em que será oportunizada a apresentação
de impugnação pelo responsável solidário, com a consequente instauração da fase litigiosa do
procedimento.
Na hipótese de se confirmar a validade da intimação por edital, constata-se que o
responsável solidário foi devidamente cientificado da lavratura do Auto de Infração, operando-se,
por conseguinte, a preclusão quanto à possibilidade de discussão sobre a responsabilidade
tributária, nos termos do art. 17, § 1o, do Decreto no 70.235/1972.
Dessa forma, conheço parcialmente do Recurso Voluntário interposto pelo Sr.
Leandro Barsotti, limitando o seu exame à alegação de nulidade da intimação por edital.
2
DAS PRELIMINARES
 RECURSO VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
12
2.1 DA NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL
A primeira preliminar arguida pelo Sr. Leandro Barsotti, na qualidade de
responsável solidário, fundamenta-se na ausência de esgotamento de todos os meios de busca
para a localização do contribuinte, antes da realização da “citação” por edital.
Para corroborar com a tese alegada, o Recorrente argumenta que sua posterior
localização pela própria Administração — que lhe permitiu interpor o presente recurso —
demonstra a irregularidade da intimação por edital.
Não obstante os fundamentos apresentados, entendo que a preliminar não merece
acolhimento.
Nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, a ciência do lançamento ou
da decisão proferida no processo administrativo fiscal pode ser realizada por meio de edital,
quando infrutíferas as tentativas de intimação pessoal, postal ou eletrônica. Veja-se:
Decreto no 70.235/1972
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
13
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
No caso concreto, verifica-se que a tentativa de intimação do auto de infração foi
realizada na modalidade postal, para o endereço constante do cadastro fiscal do responsável
solidário à época do lançamento (Rua Babilônia, n. 110, Parque Novo Oratório, Santo André/SP),
conforme indicado no termo de e-fl. 431/437.
O Aviso de Recebimento (AR) juntado à e-fls. 454 demonstra que a correspondência
retornou, em 13.12.2019, em virtude da mudança de endereço pelo Recorrente, sendo promovida
a intimação por edital, nos termos do art. 23, § 2o, III, do Decreto no 70.235/1972, cujos requisitos
foram observados.
A jurisprudência administrativa tem reiteradamente reconhecido a validade da
intimação por edital quando a Administração comprova o envio da correspondência ao domicílio
fiscal constante dos cadastros oficiais
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007, 2008
INTIMAÇÃO IMPROFÍCUA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. Nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, quando resultar improfícua a intimação pessoal, por
via postal ou via eletrônica a intimação poderá ser por edital (§1o). Estabelece
ainda que tais meios de intimação não estão sujeitos a ordem de preferência
(§3o). É dizer, para publicação do edital basta que seja improfícua a intimação
postal - o caso dos autos - pessoal ou eletrônica. (...)
(Acórdão no 1201-005.888, Rel. Cons. Efigênio de Freitas Junior, Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, Sessão de Julgamento de
20.06.2023)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO
NÃO CONHECIDO. Não tendo se instaurado o contencioso administrativo pela
apresentação de impugnação pelo responsável solidário, não há como se
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
14
conhecer de recurso voluntário por ele interposto, ainda que a decisão recorrida
tenha
apreciado
impugnação
apresentada
pelo
contribuinte
principal.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. Sendo devolvido o Aviso de Recebimento
(AR) com a informação “Mudou-se”, relativo à cientificação de acórdão por via
postal, justifica-se a intimação pela via editalícia, na forma do §1o do artigo 23
do Decreto 70.235, de1972. (...)
(Acórdão no 1402-006.628, Rel. Cons. Jandir José Dalle Lucca, Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, Sessão de Julgamento de
17.10.2023).
A esse respeito, vale citar a Súmula CARF no 153:
Súmula CARF no 173
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.049, 9202-007.271, 1201-004.597, 1301-001.583, 1401-004.683, 1402-
001.411, 2102-002.849, 2201-007.470, 2202-005.871, 2401-007.678, 2402-
006.154, 2802-002.228, 3102-00.685, 3301-001.062, 3302-005.469, 3402-
007.061, 1402-002.466, 3402-003.871, 1402-002.269, 2202-003.586, 1401-
001.981 e 1302-000.713.
No presente caso, não consta nos autos qualquer evidência de que o contribuinte
tenha promovido a atualização do domicílio fiscal junto à Receita Federal, nem que tenha
informado novo endereço para recebimento de comunicações oficiais.
Ao contrário, o endereço utilizado pela fiscalização coincide com aquele constante
do sistema da RFB à época do lançamento (fl. 480), o qual foi alterado e devidamente atualizado
no sistema da RFB quando da intimação do v. Acórdão recorrido, possibilitando a ciência da
decisão via postal (e-fls. 503).
Dessa forma, observadas as formalidades legais para a realização da intimação por
edital, afasta-se a preliminar de nulidade arguida pelo Recorrente.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
15

 RECURSO VOLUNTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL – BARSOTTI SERVIÇOS DE
PORTARIA EIRELI

Inicialmente, importante consignar que a Recorrente não trouxe nenhum
argumento novo em seu Recurso Voluntário, limitando-se por repetir o que alegado em sede de
Impugnação, cujos fundamentos jurídicos já foram enfrentados, de forma direta e adequada, pela
decisão de primeira instância.
Por concordar integralmente com as razões de decidir do v. Acórdão Recorrido,
peço a devida vênia para a ele aderir, com base no art. 50, §1o da Lei 9.784/991 e no art. 114, §
12o, do RICARF, sem prejuízo de eventuais argumentos complementares que se façam pertinentes
ao desfecho da lide.
2.2 DA NULIDADE POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO E INADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE
APURAÇÃO ADOTADA PELA FISCALIZAÇÃO
Conforme exposto, a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, limita-se a reproduzir
integralmente as alegações já veiculadas na impugnação administrativa, nas quais sustenta a
nulidade do Auto de Infração por suposta incongruência na motivação do lançamento, ausência de
clareza na descrição dos fatos e omissão da autoridade fiscal quanto à adoção de providências
para exclusão do Simples Nacional. Afirma que tais vícios teriam implicado violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ observou, inclusive, que a
impugnação analisada é idêntica àquela apresentada pela empresa no processo no

1 Lei no 9.784/99 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou
agravem deveres, encargos ou sanções; III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção
pública; IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; V - decidam recursos
administrativos; VI - decorram de reexame de ofício; VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a
questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; VIII - importem anulação,
revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. § 1o A motivação deve ser explícita, clara e
congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
16
13819.724225/2019-09, relacionado a lançamento referente ao regime do Simples Nacional, no
período de janeiro de 2015 a novembro de 2016.
Tal observação pode ser estendida ao presente Recurso Voluntário, pois este
igualmente reproduz o conteúdo integral do recurso interposto contra a decisão de primeira
instância no processo mencionado, o qual será analisado oportunamente por esta Egrégia Turma
Ordinária.
Embora o presente processo tenha por objeto autos de infração relativos ao IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS do mês de dezembro de 2016, enquanto o processo no 13819.724225/2019-09
trata do Simples Nacional em período anterior, as alegações apresentadas no Recurso Voluntário
ora examinado serão apreciadas naquilo que possam, de fato, repercutir sobre os tributos exigidos
neste feito.
Pois bem.
A Recorrente alega que a motivação do lançamento seria inválida, por não ter sido
precedida da exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, sob o argumento de que
exerceria atividade vedada (cessão de mão de obra), nos termos do art. 84, inciso III, alínea "a", da
Resolução CGSN no 140/2018.
Aponta, ainda, a suposta existência de embaraço à fiscalização, em razão da não
apresentação dos livros de registro ou, alternativamente, pela omissão de receitas, o que,
segundo defende, deveria ter ensejado a exclusão ex officio da empresa do referido regime antes
da constituição do crédito tributário.
Resolução CGSN no 140/2018
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
[...]
III - a partir do ano-calendário subsequente àquele em que for ultrapassado o
limite de receita bruta, ou, no caso de início de atividade, a partir do ano-
calendário da opção, nas seguintes hipóteses:
a) quando a empresa exercer atividade econômica vedada à opção pelo Simples
Nacional.”
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
17
A decisão de primeira instância rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas pela
Recorrente em sede de impugnação, com base nos fundamentos abaixo colacionados:
“(...) A interessada requer o reconhecimento da nulidade do auto de infração,
apontando inicialmente que a empresa, segundo informação da própria
Autoridade Fiscal no Termo de Início de Ação Fiscal - TIF, fls. 02 a 05, estaria
exercendo atividade vedada ao Simples Nacional, devendo ter sido excluída de
ofício antes da autuação, devendo ser o lançamento efetuado por outra forma de
tributação.
Ainda que a exclusão do Simples Nacional não seja objeto da lide, convém analisar
as alegações trazidas. Vejamos o que alude a impugnação:
...
9. Argumentou, ainda, que “o sujeito passivo trabalha com cessão de mão de
obra, atividade esta que estaria vedada ao Simples Nacional, conforme artigo 15,
inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006 (...).”
10. Ou seja, no caso de a atividade ser vedada ao Simples Nacional, deveria o
sujeito passivo ter sido excluído de ofício do Simples Nacional, conforme
determina o artigo 84, III, “a”, da Resolução CGSN no 140/2018.
...
Não obstante ser tal alegação da impugnante irrelevante para a apuração dos
tributos aqui analisados, vê-se que a informação contida no TIF é esclarecedora
quanto à questão, senão, vejamos o excerto do referido termo, presente na fl. 04:
...

...
Assim, ao contrário do entendimento da interessada, o Auditor deixou claro que a
atividade exercida pela empresa enquadra-se perfeitamente ao Simples Nacional,
ao combinar-se o § 1o do art. 15 da Lei Complementar 123/2006, com o art. 18, §
5o - C, inciso VI da mesma Lei Complementar, estando, assim, correto o
lançamento por essa sistemática de tributação.
Alega também a impugnante, que “o Sr. Agente Fiscal houve por bem informar
que o sujeito passivo estaria de certa forma embaraçando à fiscalização, na
medida em que não foram apresentados os livros de registro", devendo ser a
empresa excluída do Simples Nacional, “nos termos do artigo 84, inciso IV, “a” e
“b”, da Resolução CGSN no 140/2018”.
Equivoca-se, entretanto, a impugnante. Inicialmente é importante esclarecer que,
com base nos autos, a autoridade fiscal, em momento algum apontou qualquer
tipo de embaraço à fiscalização porventura realizado pela empresa.
Ainda que tivesse ocorrido o alegado embaraço, a exclusão de ofício do Simples
Nacional se daria, nos termos do artigo 84, inciso IV, “a” e “b”, da Resolução CGSN
no 140/2018, a partir do momento da ocorrência do ato, sem qualquer aplicação
retroativa, devendo a empresa ser tributada pelo Simples Nacional para todo o
período anterior. Vejamos o que traz a referida norma legal:
...
RESOLUÇÃO CGSN No 140, DE 22 DE MAIO DE 2018
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
18
...
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
...
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que a empresa ficará
impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional nos 3 (três) anos calendário
subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
29, incisos II a XII e § 1o)
a) ter a empresa causado embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa
não justificada de exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, e não
ter fornecido informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiver intimada a apresentar, e nas demais hipóteses que
autorizam a requisição de auxílio da força pública; (Grifou-se)
...
Prosseguindo, mesmo no caso de omissão de receitas apuradas pelo Fisco, através
das quais fosse ultrapassado o teto para a manutenção da empresa no Simples
Nacional, ainda assim, conforme ocorreu, o lançamento deveria ser efetuado na
sistemática do Simples Nacional, vigorando os efeitos da exclusão de ofício a
partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite
estabelecido. Vejamos o que traz o art. 15 da Lei 9.317/1996:
...
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
...
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o
limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°; (Grifou-se)
...
Observa-se que agiu corretamente o Fisco, quanto ao lançamento através do
Simples Nacional, também em relação ao limite da receita.
Quanto à argüição de nulidade, em virtude da interessada ter apontado ainda
questões versando sobre a falta de clareza do Relatório Fiscal, ou mesmo a falta
de
motivação do ato administrativo, retoma-se os comandos dos artigos 59 e 60 da
norma de estatura legal aplicável na seara tributária, o Decreto no 70.235/1972,
que, no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei
geral do processo administrativo federal (Lei no 9.784/1999):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifei)

Veja-se que as demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade, sendo sanadas quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo
se por este ocasionadas, ou se não influírem na solução do litígio, conforme o
citado
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
19
artigo 60.
É importante ressaltar que o direito processual tem como regra o princípio da
instrumentalidade das formas, que traz como consequência, com respeito à
nulidade do processo, que somente àquela que sacrifica os fins de justiça do
processo deve ser declarada pela autoridade julgadora.
Com efeito, a doutrina pátria é pacífica quando entende que a nulidade exige que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito por parte do sujeito
passivo. Assim, não se declarará nulo nenhum ato processual quando este não
causar prejuízo à parte ou ao acusado. Tal princípio está assente nos artigos 563 e
566 do Código de Processo Penal, a seguir:
...
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa.
Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído
na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.
...
No âmbito do novo Código de Processo Civil (lei no 13.105, de 16/03/2015),
dispõe o artigo 277 que:
...
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se,
realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
...
Ou seja, o artigo 277 do CPC retrata a própria regra basilar que norteia o princípio
aqui abordado.
Mesmo sob o aspecto formal, podem ser verificados nos Autos de Infração, os
elementos enumerados no artigo 10 do Decreto n° 70.235/1972, obrigatórios em
qualquer autuação, nos termos, ainda, do artigo 142 do CTN:

Decreto no 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
20
O Fisco juntou ao processo os demonstrativos de apuração necessários ao
esclarecimento das receitas tributadas, demonstrando claramente as bases de
cálculo dos tributos, trazendo também a origem das informações utilizadas
(Demonstrativos presentes no Relatório Fiscal), apontando que as diferenças
constatadas entre os montantes devidos e aqueles efetivamente oferecidos à
tributação foram a motivação do lançamento fiscal.

Não há, portanto, que se falar em nulidade do ato administrativo, visto que, além
de atender aos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/72, não se verifica a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do mesmo Decreto.

A despeito da alegação do contribuinte, constata-se que a ação fiscal foi
conduzida por servidor competente, que concedeu ao recorrente os prazos legais
para a apresentação de documentos e prestação de esclarecimentos; os Autos de
Infração foram devidamente motivados e foi concedido ao sujeito passivo o prazo
legal para a formulação de impugnação; O Auto de Infração - AI e seus Anexos,
emitidos pela autoridade lançadora (com ciência dada ao sujeito passivo) ainda
contém uma clara descrição dos fatos feita pelo autuante presente no ReFisc,
trazendo também a matéria tributável, o montante dos tributos devidos, a
identificação do sujeito passivo e a penalidade aplicável; assim, não houve
nenhum prejuízo para os direitos de defesa e do contraditório do recorrente,
que puderam ser exercidos na forma e no prazo legal.

A impugnação apresentada, por si só, demonstra o completo entendimento do
feito por parte da interessada, não existindo qualquer tipo de prejuízo, como já
esclarecido, à sua ampla defesa e contraditório, estando a descrição elaborada
pelo Fisco perfeitamente inteligível.

Por sua vez, os enquadramentos legais dos tributos, da multa de ofício e dos juros
de mora estão corretamente descritos.

Portanto, em suma, são considerados nulos somente atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59,
incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972, hipóteses cuja ocorrência não restou
comprovada, sobretudo tendo em conta que os autos de infração e seus anexos
foram formalizados, conforme já esclarecido, de modo a permitir à interessada a
perfeita compreensão das infrações que lhe foram imputadas.

Conclui-se que não há qualquer vício material ou formal que enseje a nulidade no
feito.”
(grifos e destaques no original)

Por comungar integralmente com os fundamentos adotados pela autoridade julgadora de
primeira instância, voto pela manutenção do v. Acórdão recorrido, com a consequente rejeição das
preliminares de nulidade arguidas pela Recorrente, as quais foram integralmente reproduzidas no Recurso
Voluntário.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
21
3
DO MÉRITO
No mérito, observa-se que a insurgência recursal se restringe à legalidade da multa
de ofício qualificada no percentual de 150%, não havendo controvérsia quanto à composição do
crédito tributário referente aos tributos principais – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS –, em especial no
tocante às bases de cálculo, às alíquotas aplicadas e à sistemática de apuração adotada pela
autoridade fiscal.
O v. Acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão da Recorrente quanto à
exclusão ou redução da penalidade aplicada, tendo por fundamento a caracterização de dolo na
conduta verificada nos autos, em consonância com os arts. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, e 72 da
Lei no 4.502/1964.
Por concordar com a fundamentação constante do v. Acórdão Recorrido, valho-me
da faculdade conferida pelo art. 114, § 12, inciso I, do RICARF, adotando as razões de decidir da
decisão de primeira instância, nos termos que seguem:
“(...)
- Da Multa Qualificada de 150%.
O Fisco deixou claramente consignado no ReFisc, que “o fato de o sujeito passivo
ter zerado as informações de receitas brutas nos PGDAS do Simples Nacional, de
maneira a fazer desaparecer os débitos que tinha confessado, aliado ao fato de
fazer figurar como seu titular pessoa desprovida de recursos para garantir
eventual execução fiscal, caracteriza a sonegação, definida no artigo 71, da Lei no
4.502/1964, impondo-se a aplicação da multa duplicada, de 75% para 150%, na
forma do artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo
artigo 14, da Lei 11.488/200".
Por sua vez, em sua impugnação, a interessada entende que a multa "deverá ser
afastada, uma vez que não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico,
tampouco se coaduna com a jurisprudência administrativa dominante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF".
Aponta que, nos termos do “Parecer Normativo COSIT n° 1, de 24/09/2002, após o
prazo de entrega da declaração rendimentos pelo beneficiário dos rendimentos,
não mais é exigível da Impugnante o imposto incidente sobre rendimentos sujeitos
ao ajuste anual, que deixou de ser retido ou recolhido".
Conforme se viu da análise do Relatório Fiscal elaborado pelo Auditor autuante,
as irregularidades imputadas à contribuinte são claras e demonstram um óbvio
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
22
interesse em iludir o Fisco, ao zerar valores anteriormente declarados, com o
intuito de fazer desaparecer aqueles débitos devidos, além de fazer figurar como
seu titular, pessoa desprovida de recursos para garantir eventual execução fiscal.
Consequentemente, é forçosa a conclusão pela procedência das multas de ofício
aplicadas, que se referem àquela previstas na legislação descrita nos autos de
infração, relativas à incidência do percentual de 150 %, sobre as parcelas dos
tributos que deixaram de ser recolhidas, nos exatos termos do § 1o do artigo 44
da Lei no 9.430, de 1996, c/c artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964 e art. 1o e 2o da Lei
8.137/90:
Lei no 9.430, de 1996.
...
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
...
Lei no 4.502 de 1964.
...
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
...
Lei no 8.137 de 1990
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide
Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer
outro documento relativo à operação tributável;
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
23
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva
saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de
10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor
complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência,
caracteriza a infração prevista no inciso V.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que
deveria recolher aos cofres públicos;
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer
percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição
como incentivo fiscal;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou
parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao
sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa
daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
...
O entendimento aqui emanado é também o entendimento que já se encontra
pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO. Havendo
a omissão de receitas sido levada a efeito pelo sujeito passivo por diversos
períodos consecutivos (recorrência), em montantes significativos quando
comparados com a receita declarada (relevância), e dadas as demais
circunstâncias do caso, não há como se admitir que a infração tenha sido fruto de
mero erro contábil ou negligência. Nessas circunstâncias provado está, para além
de qualquer dúvida razoável, o evidente intuito do agente em fraudar o Erário
Público, sendo portanto cabível a qualificação da multa de ofício.
(Acórdão 9101-002.987, sessão de 07/08/2017)
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
24
MULTA QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. A aplicação
da multa qualificada, prevista no §1o do artigo 44, da Lei no 9.430/96, está
intimamente condicionada ao perfazimento das condutas estipuladas nos artigos
71(sonegação), 72 (fraude) e 73(conluio) da Lei no 4.502/64, ou seja, a
qualificação da penalidade exige o dolo em ocultar o fato gerador. Portanto, uma
vez demonstrada suficientemente nos autos tal vontade de esquivar-se das
obrigações tributárias de forma dolosa e abusiva, correta a cobrança da multa
qualificada. (Acórdão no 1402-002.604)
Ainda quanto à multa de ofício, em virtude de a interessada ter apontado
questões ligadas ao Parecer Normativo COSIT n° 1, de 24/09/2002, cabe
esclarecer que aquele parecer em nada se relaciona à questão ora em análise,
mormente no que se refere à aplicação da multa de ofício.
O Parecer traz apontamentos sobre a responsabilidade pelo pagamento de
tributos, quando a incidência na fonte tiver natureza de antecipação, ou mesmo
de forma exclusiva. No presente caso, a empresa deveria oferecer à tributação
suas receitas e, no caso de retenções na fonte pertinentes às receitas declaradas,
os valores retidos poderiam ser utilizados para reduzir apuração dos tributos.
Correto, portanto o lançamento, quanto à multa de ofício aplicada.
- Da Jurisprudência e Doutrina Referenciada na Defesa.
Para finalizar, importa esclarecer que o Código Tributário Nacional não elenca a
jurisprudência judicial/administrativa como fonte do Direito Tributário e, de
acordo com o art. 100, II, do CTN, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos
de jurisdição administrativa são fontes secundárias de Direito Tributário, como
normas complementares das chamadas fontes primárias, quando a Lei lhes atribui
eficácia normativa. Como não existe norma legal que atribua às decisões
administrativas ou judiciárias, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, tal
efeito, estas possuem eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
Portanto, as referências a entendimentos proferidos em acórdãos da 2a instância
administrativa ou em manifestações judiciais, que não possuem a interessada
como parte, não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro
grau das Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Da mesma forma, os excertos doutrinários citados pela reclamante, por mais
conspícuos que sejam, não se conformam em textos normativos, não ensejando,
pois, subordinação administrativa.”
(grifos e destaques no original)

Não obstante, em razão de superveniência legislativa, impõe-se a adequação do
percentual da penalidade ao novo regramento jurídico. Assim, determino a redução da multa de
ofício qualificada de 150% para 100%, nos termos do inciso VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, com a redação conferida pelo art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, cuja aplicação retroativa se
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.763 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722754/2019-10
25
dá com fundamento na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, por se
tratar de penalidade mais benéfica ao contribuinte.

4
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por (i) em conhecer o recurso do Contribuinte e (ii) conhecer
parcialmente o recurso do Responsável Tributário, limitando seu exame à alegação de preliminar
de nulidade da intimação por edital.
Quanto as preliminares de nulidade, voto por rejeitá-las e, no mérito, nego
provimento ao recurso do contribuinte, mantendo-se o v. Acórdão recorrido por seus próprios
fundamentos, ressalvada, contudo, a penalidade de ofício aplicada, que deverá ser reduzida de
150% para 100%, nos termos do inciso VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação conferida pelo art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, aplicável retroativamente à luz do
disposto na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 541
DF CARF MF
Original